Tribunal: TJMT
Processo: 0001754-34.2010.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001754-34.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARNILDO NILSON - CPF: 183.106.569-04 (APELADO), JOSE BACALTCHUK - CPF: 280.770.590-15 (ADVOGADO), EVERTON SCHULTZ DE BARROS - CPF: 012.019.931-99 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO COLLOR I – CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULOS ELABORADOS CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O índice de correção monetária das cédulas rurais atreladas à poupança rural em relação ao mês de março de 1990 é o BTNF, fixado em 41,28%, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O termo inicial para a incidência de atualização monetária sobre a repetição do indébito em financiamento rural é a data de desembolso, de acordo com o entendimento solidificado do STJ: "Nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é data do desembolso" (AgInt nos EDcl no AREsp 318.208/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001754-34.2010.8.11.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ARNILDO NILSON

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença que julgou procedente a Ação de Repetição de Indébito n. 0001754-34.2010.8.11.0037, movida por
ARNILDO NILSON
, e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 196.331,07 (cento e noventa e seis mil trezentos e trinta e um reais e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir de 30/11/2021 (data do laudo pericial), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Apelante aduz que a
“nobre Perita não aplicou a correção monetária de forma Pró-Rata (proporcional ao dia), tendo em vista que deveriam ser observadas as data das cédulas em apreço, devendo, portanto, a correção monetária ser proporcional aos dias e não integral como ocorreu”.

Sustenta a necessidade de novos esclarecimentos ou nova perícia, pugnando pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 152042298, pelo desprovimento do Recurso.

Despacho ID. 155703697 suspendeu o trâmite do feito.

Pedido de seguimento formulado junto ao ID. 176679150.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023